Tribunal: TJDFT
Processo: 0710361-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710361-34.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SAMUEL DA SILVA ROCHA, BENEDITO EVARISTO CINTRA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Benedito Evaristo Cintra Junior, em favor de Samuel da Silva Rocha, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF que, nos autos n.o 0708182-46.2020.8.07.0006 (referente ao IP no 170/2020 – 13a DP), indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 24744185 - Pág. 3). Consta dos autos que foi instaurado o IP no 170/2020 – 13a DP, em continuidade às investigações iniciadas no IP no 145/2020 – 13a DP, para elucidar os fatos ocorridos em 01/02/2020, no Assentamento dos Ciganos, em Sobradinho/DF, apurando-se, no inquérito policial em exame, as circunstâncias que levaram ao óbito de Vanderson Ferreira de Assis, Tiego de Souza Martins e Maycoll Douglas Venâncio da Conceição. Segundo restou apurado, a vítima Vanderson teria adquirido um veículo de Lorran, mas veio a ser presa em flagrante na condução desse automóvel por se tratar de produto de crime. Depois que Vanderson foi solto, entrou em contato com Lorran para reaver o dinheiro do veículo e, no dia dos fatos, teriam acordado que a vítima iria ao assentamento para que Lorran devolvesse a quantia. A vítima Vanderson foi ao assentamento na companhia de seu irmão Wanderson, e de Tiego, Maycoll, Joelton e Luis Fernando. No local, após serem recebidos por Lorran, que repassou apenas uma parte do valor para Vanderson, afirmando que pegaria o remanescente. Na sequência, seguiu-se uma discussão entre eles, tendo os indiciados começado a efetuar diversos disparos de armas de fogo contra os visitantes, que revidaram ao ataque. Em decorrência desses fatos, instaurou-se inicialmente o IP no 145/2020 – 13a DP, no qual apurado o óbito de Marlon Rocha e as lesões sofridas por Ygor Rocha e Jaquilane Alves da Silva, resultando na instauração da ação penal no 0701564-85.2020.8.07.0006, na qual foram denunciados foram Joelton Santos, Luis Fernando Vicente Carvalho e Wanderson Ferreira de Assis. E, diante do que foi apurado, posteriormente instaurou-se o IP no 170/2020 – 13a DP, para apurar as circunstâncias do óbito de Vanderson Ferreira de Assis, Tiego de Souza Martins e Maycoll Douglas Venâncio da Conceição. Foram indiciados Artur Prade da Silva, Caique da Silva Rocha, Jaquilane Alves da Silva, Lorran da Silva Rocha, vulgo “Cabureo”, o ora paciente Samuel da Silva Rocha, Wanderley da Rocha e Ygor Rocha, pela prática de três crimes de homicídio qualificado e três tentativas de homicídio qualificado (vítimas Joelton, Luis Fernando e Wanderson). A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos indiciados para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 24744204 - Pág. 287/299). O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva. O pleito foi acolhido pela autoridade impetrada, por decisão proferida em 21/09/2020 (ID 24744186 - Pág. 03/06). A Defesa informa que o paciente “encontra-se com o mandado de prisão em aberto” (ID 24744182 - Pág. 01). O Ministério Público ofereceu denúncia contra Artur Prade da Silva, Caique da Silva Rocha, Jaquilane Alves da Silva, Lorran da Silva Rocha, vulgo “Cabureo”, o paciente Samuel da Silva Rocha, Wanderley da Rocha e Ygor Rocha, imputando-lhes os crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (em relação às vítimas Vanderson, Tiego e Maycoll), e no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (quanto às vítimas Joelton, Luis e Wanderson), nos seguintes termos: “No dia 01/02/2020, por volta das 13h30, na DF 440, Assentamento dos Ciganos, Sobradinho/DF, os denunciados ARTUR PRADE DA SILVA, CAIQUE DA SILVA ROCHA, JAQUILANE ALVES DA SILVA, LORRAN DA SILVA ROCHA, SAMUEL DA SILVA ROCHA, WANDERLEY DA ROCHA e YGOR ROCHA, com vontade e consciência, sabendo um cooperar com a ação do outro, todos com vontade de matar, desferiram diversos tiros em direção às vítimas Joelton Santos, Luis Fernando Vicente, Wanderson Ferreira de Assis, Tiego de Souza Martins, Maycoll Douglas Venancio da Conceição e Vanderson Ferreira de Assis. As vítimas Maycoll Douglas, Tiego e Vanderson faleceram no local dos fatos em decorrência das lesões sofridas. Os crimes não se consumaram em relação às vítimas Joelton, Luis Fernando e Wanderson, por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, consistentes na baixa letalidade das regiões atingidas e na pronta reação das vítimas, que se evadiram do local do crime – laudos periciais a serem juntados posteriormente. Consta nos autos que, meses antes dos crimes em análise, Vanderson Ferreira de Assis adquiriu um veículo do denunciado Lorran, vulgo Cabureo. Posteriormente, Vanderson foi preso em flagrante e o veículo em questão apreendido, porque tratava-se de bem produto de crime. Após negociações por telefone com o denunciado Lorran, Vanderson, na companhia de Joelton, Luis Fernando, Wanderson, Tiego e Maycoll Douglas, deslocaram-se no veículo Honda/HRV até o Assentamento dos Ciganos para que o denunciado Lorran devolvesse a Vanderson a quantia recebida na venda do automóvel apreendido. No local, os denunciados já estavam reunidos à espera das vítimas. Após severa discussão entre o denunciado Lorran e Vanderson, Lorran entregou R$ 200,00 (duzentos reais) a Vanderson e afirmou que buscaria o valor remanescente, mas não retornou. Em seguida, Vanderson insistiu na devolução do dinheiro, momento em que os denunciados sacaram as respectivas armas de fogo e efetuaram vários tiros em direção às vítimas, as quais reagiram ao ataque realizando disparos contra os denunciados, ocasião em que o irmão do denunciado Lorran foi morto. As vítimas Vanderson, Maycoll Douglas e Tiego foram atingidas letalmente. Por outro lado, Luis Fernando e Wanderson, apesar de feridos, e Joelton conseguiram se evadir do local do crime. Em seguida, Luis Fernando e Wanderson foram encaminhados ao hospital. O móvel dos crimes de homicídio consumados e tentados revela-se abjeto, torpe, uma vez que os réus mataram e atentaram contra as vítimas em decorrência de uma dívida oriunda de compra e venda de veículo objeto de crime. Para a execução do ilícito, os denunciados valeram-se do emprego de emboscada, na medida em que o denunciado Lorran atraiu as vítimas para o Assentamento dos Ciganos a pretexto de devolver o montante que recebeu pela venda do veículo de procedência ilícita apreendido pela polícia. No local, após a dissimulação de que entregaria a quantia devida a Vanderson, as vítimas foram surpreendidas com disparos de arma de fogo efetuados pelos denunciados.[...]” (ID 24744191) Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sustentando não estarem presentes os indícios de autoria e que sua custódia não se faz necessária para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Aduz que o anterior advogado do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, com base em fatos relevantes, que não constavam registrados nos autos, mas que o Juízo a quo indeferiu liminarmente o pedido, sob o fundamento de que não há menção aos fatos e fundamentos que supostamente motivariam a revogação da custódia cautelar. Alega que a autoridade impetrada desconsiderou os argumentos e elementos apresentados pela Defesa do paciente de que, “em virtude do ataque perpetrado pela facção residencial oeste, que continuavam rondando a área cigana, no intuito de executar os que conseguiram ficar vivos”, os denunciados “foram aconselhados a procurarem abrigos junto a familiares distantes do acampamento, pois esta seria a forma de permanecerem vivos”. Afirma que, “todavia, a Doutora que presidiu o IP não mais os intimou por meio de seu causídico”, os quais jamais se furtariam a comparecer para serem interrogados. Registra que o paciente fixou residência em outra comunidade cigana, logo após os fatos, e não deixou de cumprir com suas obrigações, restando evidente que não tinha nenhuma intenção de se esconder das autoridades policiais, de modo que não há motivos que sugerem que ele possa frustrar instrução criminal e nem a aplicação da lei penal, A Defesa argumenta, ainda, que “juntou fatos novos no processo, alegando que no momento do fato o Paciente encontrava-se em outro lugar conforme depoimentos das testemunhas” Joaquim Gomes dos Santos, Diego Bianchi Medeiros Fogaça e Adelson Luciano da Silva. A Defesa sustenta que no assentamento residem cerca de 150 pessoas, sendo uma comunidade cigana que não se confunde com grupo de gangues. Defende que as supostas vítimas é que integram a “Facção Residencial Oeste de São Sebastião”, e foram ao assentamento munidos de armas e, um deles, de colete balístico, com “a finalidade exclusiva de praticar uma chacina no assentamento cigano, local onde residem várias famílias”. Ressalta que as supostas vítimas “não chegaram a concluir o ataque na sua íntegra por terem as vítimas se defendido, no entanto o cigano Marlon foi brutalmente executado e Ygor foi alvejado e agredido”. Afirma que as supostas vítimas são perigosas, que a família do paciente teme por sua integridade física e que ficou claro que o ataque ao assentamento foi planejado, pois os integrantes da facção fizeram uso de álcool e foram encontrados resquícios de drogas com alguns deles, “levando a crer que com tais usos buscavam coragem para a execução”. Argumenta que não há qualquer indicativo da participação do paciente nos crimes, alegando que o suposto reconhecimento feito pelo ofendido Wanderson é isolado e não se presta a confirmar sua participação, pois este prestou declarações confusas e contrárias nas duas vezes que foi ouvido, além de que o paciente não é o único morador jovem do acampamento e não possui dentes de ouro. Ademais, reitera que o paciente e seu pai Artur não estavam presentes no momento dos fatos, conforme declararam as testemunhas. Ressalta ter havido o revide da ação das supostas vítimas pela comunidade cigana, mas que não há nos autos prova da alegada negociação que causou o evento. Afirma que o paciente responde por ato de outrem e que não é o autor do delito, tanto que sempre se apresentou à autoridade policial quando chamado. Destaca que não houve desentendimento e nem agressões entre o paciente e as vítimas. A Defesa registra que o paciente possui boa conduta social, conhecido por familiares e amigos como sendo uma pessoa calma e serena. Assinala que “além da ilegalidade pela decretação da prisão preventiva de ofício, a prisão do Paciente é manifestamente desproporcional, pela primariedade do Paciente e ausência de elementos que indique que o mesmo teria descumprido uma medida protetiva, além da recomendação do Conselho Nacional de Justiça pela adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19”. A Defesa sustenta que a prisão preventiva do paciente está fundamentada em argumentos genéricos e com base apenas nas declarações da vítima Wanderson. Alega que “a gravidade dos fatos, ainda que concreta, não é o bastante para o decreto da medida extrema de privação de liberdade de alguém”. Argumenta que o paciente faz jus a responder o processo em liberdade, pois é pessoa trabalhadora, atualmente é comerciante, não tem antecedentes, possui endereço fixo e ostenta conduta ética e moral inabalável. Além disso, anota que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que deve prevalecer a presunção de inocência e que a segregação cautelar é medida excepcional. Pede o deferimento da medida liminar para assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade, revogando a prisão preventiva. No mérito, pede a concessão da ordem “para que seja concedido o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade seja com relaxamento da prisão preventiva, vez que foi decretada de ofício, seja com a revogação da prisão preventiva, já que ausentes indícios mínimos e existência do crime de homicídio, além da clara desproporcionalidade da prisão decretada, nos termos do artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal e do princípio da homogeneidade, em especial em virtude da recomendação do Conselho Nacional de Justiça pela adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, ou, ainda, ou, ainda, concessão de medidas cautelares diversas da prisão, sem monitoração eletrônico ou, em último caso, a prisão domiciliar, sem monitoramento eletrônica e, em caso deste Tribunal decidir pela monitoração eletrônica, determinar condições cautelares diversas da monitoração eletrônica em caso de indisponibilidade do equipamento necessário”. Pede, ainda, que seja conhecido “o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA! Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo”. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da segregação cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a soma das penas máximas cominadas aos crimes dolosos imputados ao paciente (três delitos de homicídio qualificado e três tentativas de homicídio qualificado) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No que se refere à alegação de que a prisão preventiva deveria ser relaxada, porquanto foi decretada de ofício, a pretensão não merece acolhida. Em verdade, diferentemente do que alegado pelo advogado impetrante, a prisão preventiva do paciente foi decretada a requerimento da autoridade policial (ID 24744204 - Pág. 287/299), com manifestação favorável do Ministério Público (ID 72044611 da ação penal de origem), não havendo que se falar, portanto, em atuação de ofício do Juízo de primeiro grau. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da segregação cautelar na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, concluindo pelo perigo que a sua liberdade representa para a ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal. Por outro lado, o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido pela autoridade impetrada por entender que foi “formulado ao arrepio das normas processuais. Note-se que não há menção aos fatos e fundamentos que supostamente motivariam a revogação da custódia cautelar. Vale dizer, não há esclarecimento sobre a causa de pedir e sua correlação com o pedido, o que prejudica a compreensão do caso e a manifestação do Ministério Público a esse respeito” (ID 24744185 - Pág. 3). As alegações da Defesa de que a participação do paciente não estaria suficientemente demonstrada não pode ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano. Com efeito, os elementos informativos constantes dos autos demonstram a materialidade dos crimes e os indícios de autoria em relação ao paciente, pois há declarações de que estava no local no momento dos fatos e houve o seu reconhecimento por uma das vítimas sobreviventes (ID 24744204 - Pág. 288/290). Registre-se que, para fins de prisão preventiva, exigem-se tão somente indícios de autoria, não havendo que se falar em prova cabal da autoria do delito. Nessa linha, discutir em sede de habeas corpus se o paciente praticou ou não os delitos de homicídio e tentativa de homicídio seria proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. Ademais, o fumus comissi delicti mostra-se evidenciado pelo oferecimento e recebimento da denúncia que imputa ao paciente os crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (por três vezes), e no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por três vezes). Dessa forma, pelo contexto, há evidências suficientes, ao menos para fins de prisão preventiva, de que o paciente teria participado dos fatos em exame, de forma que as alegações da impetração devem ser examinadas pelo Juízo de primeira instância no momento processual oportuno. No que se refere ao periculum libertatis, verifica-se, neste juízo de delibação, que a decisão impugnada fundamentou a necessidade e a adequação da prisão preventiva do paciente com base em elementos concretos. De fato, quanto à necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, motivou-a em razão da “gravidade concreta da conduta dos réus que, em tese, sob o pretexto de ressarcir o prejuízo por uma malfadada compra e venda de veículo, teriam atraído as vítimas para uma emboscada, logrando sucesso em ceifar a vida de 3 (três) e de atentar contra a vida de outras 3 (três), valendo-se do emprego de várias armas de fogo e pluralidade de agentes para a garantia da empreitada criminosa e diminuir as chances de defesa”. Observa-se que os fatos imputados ao paciente são extremamente graves e que, diante das contradições apresentadas nas declarações dos denunciados e destacadas nos autos, bem como pelos demais elementos informativos, não há como acolher na via estreita do habeas corpus as alegações da Defesa de que a ação deles foi apenas para “revidar o ataque das supostas vítimas”. E no tocante à afirmação da Defesa de que o paciente não fugiu do local dos fatos, mas que, em verdade, teria buscado abrigo em outro acampamento cigano, por temer as vítimas, é de se ver que a autoridade impetrada não desconsiderou tal alegação, mas disse que, ainda que tal assertiva fosse verdadeira, a necessidade da prisão ainda se justificava por outros fundamentos (ID 75437689 da ação penal). Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e do risco de reiteração delitiva, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa. [...] 3. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente e pela gravidade da conduta. [...] 6. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1270287, 07226633220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a autoridade impetrada consignou que a custódia se mostra necessária para evitar a reiteração criminosa e para assegurar a adequada instrução criminal, pois a mãe da vítima fatal Vanderson e da vítima sobrevivente Wanderson, e que apresentou à polícia os “prints” da tela do celular daquele ofendido, afirmou que foi ameaçada pelo grupo integrado pelos réus, fato que a motivou a mudar-se para o Nordeste buscando abrigo na casa de parentes. Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram insuficientes para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador